Tribunal: CARF
Processo: 10680.926535/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido, em regra, tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS. CARGA E DESCARGA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de um determinado espaço, os gastos relativos a operações correlatas, como carga e descarga, observados os requisitos da lei.
CRÉDITO. SERVIÇOS. INSUMOS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com serviços de industrialização por encomenda, devidamente tributados pelas contribuições, utilizados como insumos na produção, observados os requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. MINÉRIO DE FERRO BRUTO E BENEFICIADO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os gastos com frete no transporte de minério de ferro bruto ou beneficiado entre estabelecimentos da pessoa jurídica, observados os requisitos da lei.
CRÉDITO. REVENDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE.
Na aquisição de bens destinados à revenda, o direito ao crédito se restringe ao valor da mercadoria, inclusive do frete na hipótese de este compor o custo de aquisição, não alcançando os dispêndios com frete contratado junto a terceiros, uma vez que a possibilidade de desconto de crédito na aquisição de serviços utilizados como insumos se restringe àqueles utilizados no processo produtivo ou na prestação de serviços.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.926535/2016-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.152 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
NACIONAL MINÉRIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os
bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à
prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido,
em regra, tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS. CARGA E
DESCARGA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em
operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de
um determinado espaço, os gastos relativos a operações correlatas, como carga
e descarga, observados os requisitos da lei.
CRÉDITO.
SERVIÇOS.
INSUMOS.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com serviços de industrialização por
encomenda, devidamente tributados pelas contribuições, utilizados como
insumos na produção, observados os requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. MINÉRIO DE FERRO
BRUTO E BENEFICIADO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os gastos com frete no transporte de
minério de ferro bruto ou beneficiado entre estabelecimentos da pessoa
jurídica, observados os requisitos da lei.
CRÉDITO. REVENDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE.
Na aquisição de bens destinados à revenda, o direito ao crédito se restringe ao
valor da mercadoria, inclusive do frete na hipótese de este compor o custo de
aquisição, não alcançando os dispêndios com frete contratado junto a terceiros,
uma vez que a possibilidade de desconto de crédito na aquisição de serviços
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.926535/2016-20
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.152 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926535/2016-20

utilizados como insumos se restringe àqueles utilizados no processo produtivo
ou na prestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, observados os requisitos da lei, para reverter as glosas de
créditos relativas a (i) despesas com os serviços portuários (descarga e embarque), (ii) aquisição
de serviço de beneficiamento do minério de ferro prestado pela empresa Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN), em cujas notas fiscais constar o destaque das contribuições PIS/Cofins, e (iii)
fretes nas transferências de minério em estado bruto e minério beneficiado entre os
estabelecimentos da pessoa jurídica, vencidos o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que
negava provimento ao Recurso Voluntário, bem como os conselheiros Márcio Robson Costa e
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, que davam provimento integral ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Ausente o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, substituído pelo conselheiro
Marcelo Costa Marques d’Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que não se reconhecera o direito creditório pleiteado, relativo à Cofins
não cumulativa, e, por conseguinte, não se homologaram as compensações declaradas.
De acordo com o Relatório Fiscal que embasou o despacho decisório, abrangendo
outros períodos de apuração além do período destes autos, para efeito de definição do rateio
proporcional dos custos, despesas e encargos comuns utilizados na determinação dos créditos
vinculados às receitas tributadas no mercado interno, não tributadas e de exportação, foram
consideradas as receitas brutas de vendas e todas as demais receitas, desconsideradas as receitas
financeiras, com glosa de créditos relativamente aos seguintes dispêndios:
a) serviços de operação portuária (descarga no pátio e embarque);
b) serviços de beneficiamento do minério de ferro prestados pela Companhia
Siderúrgica Nacional, em razão da suspensão das contribuições nas operações;
c) transferências de produtos acabados entre os estabelecimentos Fernandinho e
Pires;
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.152 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926535/2016-20

d) transferências de minério em estado bruto (produtos em elaboração) entre os
estabelecimentos Itabirito e Rio Acima, bem como entre os estabelecimentos de Congonhas e
Ouro Preto;
e) frete na compra para exportação de produtos acabados (minérios) junto à
empresa V&M.
Constou, também, do Relatório Fiscal, que foram aproveitados de ofício os
créditos descontados indevidamente.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
integral do crédito, aduzindo o seguinte:
1) “como a alteração do rateio proporcional não causou prejuízo à Requerente,
este será assumido da forma como proposta pela Fiscalização, requerendo-se, em eventuais
ajustes a serem realizados em virtude das alegações e comprovações apresentadas na (...)
Manifestação de Inconformidade, que estes sigam os mesmos critérios aplicados pela Autoridade
Fiscal”;
2) “insumo é (i) todo bem ou serviço essencial e necessário à realização/produção
de outro bem ou serviço; (ii) definido como tal a partir da integração deste bem ou serviço como
fator de produção empregado, direta ou indiretamente, em determinado processo produtivo; e
(iii) que a ele esteja associado de maneira que, uma vez suprimido, dificulte ou até mesmo torne
inviável o regular exercício do objeto econômico escolhido pela pessoa jurídica”;
3) “não deve prosperar a glosa de 32% das despesas com os serviços portuários,
referentes aos subprocessos de descarga e embarque, visto que (i) a divisão de custos das
atividades de armazenagem, embarque e carga é meramente contábil, sendo que, faticamente,
tais atividades são indissociáveis, compondo uma única prestação de serviço, essencial ao
processo produtivo da Requerente; (ii) além disso, por argumentação, caso se considere
independentes as atividades de carga (embarque) e descarga, estas devem ser consideradas
despesas com prestação de serviços de frete, prestados pela fornecedora Companhia Siderúrgica
Nacional à Requerente, nos exatos termos do art. 3o, IX, da Lei no 10.833/03; e, (iii)
subsidiariamente, ainda que não se entenda que tal creditamento está previsto no artigo 3o, IX, da
Lei 10.833/03, é certo que poderia ser entendido como insumo, pois tais serviços são necessários
para a fabricação e comercialização do bem”;
4) “deve ser anulada a glosa sobre a parcela de 32% do custos dos serviços de
operação portuária, referente aos subprocessos de carga (embarque) e descarga, uma vez que, por
argumentação, ainda que houvesse fundamentos válidos que justificassem a mudança de
orientação na interpretação relativa aos referidos créditos, não poderia a Administração Federal
retroagir seus efeitos com relação aos exercícios anteriores, isto em razão da vedação à
retroatividade dos efeitos da alteração dos critérios jurídicos, nos termos do art. 146 do Código
Tributário Nacional”;
5) “ainda que se admita a legitimidade da glosa da parcela de 32% (embarque e
descarga) dos créditos com serviços de operação portuária e que seja admitida a aplicação de tal
alteração de critério jurídico com relação aos trimestres de 2012, não poderia o Despacho
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.152 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926535/2016-20

Decisório exigir multa e juros de mora da Requerente, nos termos do art. 100, parágrafo único,
do CTN, devendo ser canceladas tais penalidades”;
6) “o serviço de industrialização, consistente no beneficiamento do minério de
ferro bruto, é serviço aplicado diretamente no processo produtivo, bem como por se tratar de
serviço essencial ao desenvolvimento de sua atividade, a Requerente tomou crédito de
PIS/COFINS decorrentes das referidas despesas, com base no art. 3o, inciso II, da Lei no
10.833/03”;
7) “deve ser afastada a glosa sobre os serviços de industrialização, vez que (i)
estes não são abrangidos pela suspensão das contribuições previsto no Ato Declaratório
Executivo no 74/08, pois tal instrumento somente é aplicado às hipóteses de aquisição de
matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem; (ii) a vedação do § 2o do art.
3o da Lei no 10.833/03 não se aplica ao caso desta Requerente, vez que, na operação de prestação
de serviço de beneficiamento em questão, não existe quaisquer das hipóteses de “alíquota zero”,
“isenção” ou “não incidência” das contribuições; e (iii) ainda que não se admita o indicado nos
itens (i) e (ii), deverão ser aceitos os créditos referentes às notas fiscais em que houve a
tributação do PIS/COFINS pela fornecedora, acostadas à (...) Manifestação de Inconformidade”;
8) “deve ser afastada a glosa sobre despesas com frete, visto que (i) é essencial e
necessário à realização/produção, que, uma vez suprimido, torna inviável o regular exercício do
objeto econômico escolhido pela Requerente; (ii) a Jurisprudência do CARF corrobora o
entendimento de que as despesas de frete na transferência de produtos, acabados ou não, entre
estabelecimentos da mesma empresa geram créditos de PIS/COFINS; e, (iii) no caso da
aquisição de minério de ferro da V&M, esta era realizada na modalidade “Free on board” –
FOB, na qual a Requerente contratava empresas de transporte rodoviário para retirar o produto
no estabelecimento vendedor (V&M) para entrega no estabelecimento da Requerente, não tendo
nessa operação de transporte a suspensão das contribuições PIS/COFINS (Ato Declaratório
Executivo no 74/08), o que deve ensejar no direito ao crédito de PIS e COFINS”.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo, na íntegra, o despacho decisório, considerando-se que (i) a natureza
do crédito com despesas de frete na aquisição de bens segue a natureza do crédito do bem
transportado, (ii) as despesas com fretes relacionados ao transporte entre estabelecimentos da
empresa não dão direito a crédito na apuração da Cofins sob a modalidade não cumulativa e (iii)
inexistência de direito a crédito sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.152 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926535/2016-20

O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que não se reconheceu o direito creditório pleiteado, relativo à Cofins não cumulativa, e, por
conseguinte, não se homologaram as compensações declaradas.
O objeto social do Recorrente encontra-se identificado nos autos como atividade
industrial voltada ao beneficiamento de minério de ferro na forma bruta, dentre outros, para
comercialização no mercado interno e exportação.
Remanescem controvertidas nesta instância as seguintes matérias:
a) direito ao desconto de créditos em relação a serviços de operação portuária
(descarga no pátio e embarque);
b) direito ao desconto de créditos em relação a serviços de industrialização por
encomenda (beneficiamento de minério de ferro prestado pela empresa CSN);
c) direito ao desconto de créditos em relação à transferência de minério de ferro
beneficiado e de minério de ferro bruto entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
d) direito ao desconto de crédito em relação aos serviços de transporte rodoviário
de minério de ferro adquirido junto à empresa V&M, destinado à exportação.
Para análise do pleito do Recorrente, observar-se-ão os dispositivos das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 que regem as matérias controvertidas, com destaque para o seu art.
3o, inciso II, em que se prevê o desconto de créditos na aquisição de bens e serviços utilizados
como insumos na produção ou na prestação de serviços, tendo-se em conta o critério da
essencialidade (dispêndios necessários ao funcionamento do fator de produção), nos termos
definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.221.170, submetido
à sistemática dos recursos repetitivos, de observância obrigatória por parte deste Colegiado.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do Recurso Voluntário.
I. Crédito. Serviços de operação portuária.
Segundo a Fiscalização, os serviços de operação portuária, abrangendo as
atividades de descarga no pátio e embarque, ocorrem em etapa posterior ao processo produtivo,
na operação de venda do minério de ferro, e, portanto, não se enquadrando como insumos,
tratando-se, na verdade, de gastos genéricos (gastos com utilização de carregador de navio,
viradores de vagão e correia transportadora), não se caracterizando, ainda, como operação de
frete na venda ou de armazenagem em operação de venda.
O Recorrente, por seu turno, argumenta que as despesas com os serviços
portuários (descarga e embarque) se referem a atividades indissociáveis à armazenagem e frete
em operações de venda, compondo uma única prestação de serviço, essencial ao processo
produtivo, razão pela qual também autorizam o desconto de crédito com base no conceito de
insumo.
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.152 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926535/2016-20

Alega, ainda, que, por ter a Receita Federal já reconhecido, em períodos
anteriores, o direito ao desconto de crédito em relação a essas atividades, a posição adotada neste
processo se configura alteração de critério jurídico, cujos efeitos não podem retroagir, nos termos
do art. 146 do Código Tributário Nacional (CTN).
Argumenta, também, que, ainda que se admitisse a legitimidade da glosa desses
créditos, dada a alteração de critério jurídico, não podia a autoridade administrativa exigir multa
e juros de mora, conforme art. 100, parágrafo único, do CTN.
Analisando-se os fatos sob análise neste item do voto, deve-se ressaltar, de início,
que a lei não faz a redução da previsão do desconto de créditos nos termos propugnados pela
Fiscalização e reafirmados pela DRJ, pois, no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, o
desconto de crédito encontra-se assegurado em relação à “armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”
Inexiste na lei a regra segundo a qual o crédito só pode ser descontado em relação
ao serviço de guarda de mercadorias, tratando-se, portanto, de uma construção interpretativa
adotada pela Fiscalização e pelo julgador de piso.
Não se pode perder de vista que a operação de armazenagem pressupõe, além da
guarda física das mercadorias, a entrada e a saída dos bens no recinto (transbordo), controles
logísticos, limpeza, conservação, segurança, consolidação etc.
O seguinte excerto conceitua muito bem a operação de armazenagem:
É muito comum ver pessoas confundindo os conceitos de armazenagem e estocagem,
dada a similaridade inicial de ambos os termos. No entanto, saber no que cada conceito
consiste ajuda numa melhor compreensão dos processos envolvidos nessa etapa dos
serviços logísticos.
Estocagem ou estoque refere-se aos produtos guardados em determinado espaço
físico, podendo ser considerada parte do trabalho exercido na armazenagem.
Já a armazenagem é um conceito muito mais amplo, referindo-se a todas as
operações que são necessárias para manter um estoque, deslocar mercadorias e
suprir lojas, fábricas e clientes.
Resumidamente, a armazenagem não é apenas um grande armazém onde estão
colocadas todas as mercadorias, insumos e matérias-primas de uma empresa, mas
sim um conjunto de funções que engloba todas as etapas de movimentação e de
estoque dos produtos. (g.n.)1
Nesse sentido, constata-se que a armazenagem só se realiza com as operações de
entrada e saída dos produtos em um determinado recinto ou espaço, não se restringindo,
portanto, ao período em que tais bens se encontrem depositados, razão pela qual o direito ao
crédito se estende às operações de carga, descarga, organização e acondicionamento.
Além do mais, o referido inciso autoriza também, par a par com a armazenagem, o
desconto de crédito em relação ao frete na operação de venda, hipótese essa que vem reforçar o
fundamento ora adotado.

1 Disponível em: <<https://diavanti.com.br/armazenagem-na-logistica/>> Acesso em 19/10/2021.
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.152 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926535/2016-20

Sobre essa matéria, muito bem se manifestou o Recorrente, verbis:
Pois bem. Como primeiro passo da operação, depois de beneficiado, o minério de
ferro é transportado por linha férrea, administrada pela concessionária MRS
Logística, para seu escoamento realizado no Terminal de Carga – TECAR,
localizado no Porto de Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro, operado pela empresa
Companhia Siderúrgica Nacional no período objeto do presente processo, qual seja, o
ano de 2012.
Após chegar ao Porto de Itaguaí, o trem é descarregado por meio dos viradores de
vagões e o minério é armazenado, por meio de correias e empilhadeiras, nos pátios
de estocagem do Porto de Itaguaí.
(...)
Posteriormente, o minério é retirado do pátio de estocagem, por meio de
retomadoras, e posicionadas na correia transportadora para o embarque em navios no
terminal portuário para exportação.
(...)
Em suma, a operação acima ilustrada é objeto da prestação de serviço de operação
portuária, prestada pela empresa Companhia Siderúrgica Nacional à Recorrente, que
consiste nas atividades indissociáveis de descarga do minério de ferro no pátio de
estocagem (armazenamento) do Porto de Itaguaí e posterior embarque da mercadoria
nos navios para a exportação. (g.n.)
Esta turma julgadora já decidiu, por maioria de votos, nesses mesmos termos,
verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
(...)
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em operações
de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de um determinado
recinto, os gastos relativos a operações correlatas, como carga e descarga, conservação,
organização etc., observados os demais requisitos da lei. (Acórdão no 3201-009.425, j.
24/11/2021)
Logo, reverte-se a glosa sob comento, observados os demais requisitos da lei.
II. Crédito. Serviços de industrialização por encomenda.
A Fiscalização, a partir da análise das notas fiscais eletrônicas, concluiu que os
serviços de beneficiamento do minério de ferro prestados pela Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN) haviam sido realizados sob o regime de suspensão da tributação das contribuições
PIS/Cofins, conforme Ato Declaratório Executivo no 74, de 30 de outubro de 2008 (processo no
13602.001505/2008-10), que concedera à Nacional Minérios habilitação no regime especial de
suspensão das contribuições na aquisição de matérias primas, produtos intermediários e material
de embalagem (insumos).
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.152 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926535/2016-20

Apurou, ainda, que as informações que comprovavam a saída com suspensão
constavam do campo “Informações Complementares” da maior parte das notas fiscais emitidas,
o que comprovava a ausência de tributação de tais receitas pelas contribuições PIS/Cofins.
Tendo-se em conta o art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003
e artigos 8o e 13 da Instrução Normativa SRF no 595/2005, reafirmou a Fiscalização a vedação à
utilização de créditos relacionados a aquisições de bens ou serviços não sujeitas ao pagamento
das contribuições, sendo apontado no relatório fiscal que as glosas se referiram às notas fiscais
em que se confirmaram as saídas com suspensão (Anexo 2b – Glosa de Serviços utilizados como
insumos – Serviços de industrialização).
O Recorrente se contrapõe às conclusões da Fiscalização, aduzindo que o Ato
Declaratório Executivo no 74/2008, baseado no art. 40 da Lei no 10.865/2004, abrange somente a
aquisição de bens utilizados como insumos (matéria-prima, produtos intermediários e material de
embalagem), mas não a aquisição de serviços de industrialização, não podendo se afastar o
direito ao crédito nesses casos pelo simples fato de ter constado, equivocadamente, no
documento fiscal, um ato normativo não aplicável à operação sob comento, ainda mais quando a
própria legislação de regência autoriza tal creditamento.
Argumenta, ainda, destacando uma das notas fiscais emitidas pela CSN, que ele
não adquiriu matéria prima, produto intermediário ou material de embalagem da CSN, mas
serviço de beneficiamento do minério de ferro, serviço esse não abrangido pela norma de
suspensão, pois o que efetivamente ocorria era a remessa de minério de ferro bruto à prestadora
do serviço, que, então, realizava a operação de beneficiamento, retornando o produto final ao
Recorrente.
Analisando-se as notas fiscais acostadas aos autos, na primeira instância, pelo
Recorrente, constata-se que, na nota fiscal no 000.017.151, de 08/03/2012, consta o destaque das
contribuições PIS/Cofins incidentes sobre o serviço de industrialização realizado por outra
empresa, nota fiscal essa incluída no demonstrativo elaborado pela Fiscalização identificado
como “Anexo 2b - Glosa Serviços Utilizados como Insumos - Serviços de Industrialização com
suspensão tributária das Contribuições PIS/PASEP e COFINS”, o mesmo ocorrendo em relação
a outras notas fiscais, estas relativas a períodos de apuração posteriores ao período destes autos.
Consultando-se o teor do Ato Declaratório Executivo no 74/2008, também
apresentado na primeira instância, confirma-se a informação do Recorrente de que ele se refere
apenas à aquisição de insumos (matéria-prima, produtos intermediários e material de
embalagem), não abrangendo, por conseguinte, a aquisição de serviços de beneficiamento
prestados pela CSN.
Nesse sentido, em relação às aquisições de serviços de beneficiamento do minério
de ferro prestados pela empresa Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em cujas notas fiscais
constar o destaque das contribuições PIS/Cofins, deve-se reverter, observados os demais
requisitos da lei, as glosas de créditos respectivas, tendo em vista tratar-se de serviço utilizado
como insumo na produção de bens destinados à venda, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003, dispositivo legal esse que serviu de fundamentação à Fiscalização
para afastar o direito pleiteado.
III. Crédito. Frete. Transporte de minério de ferro bruto e beneficiado.
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.152 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926535/2016-20

A Fiscalização glosou créditos relativos a despesas com o transporte de minério
em estado bruto e de minério beneficiado entre estabelecimentos da pessoa jurídica,
considerando que tais operações não se referem a fretes em operações de venda de mercadorias,
não fazendo parte da etapa de fabricação e nem se constituindo insumos utilizados diretamente
na produção de bens destinados à venda.
O Recorrente se contrapõe a esse entendimento, argumentando que a contratação
de serviços de transporte ocorre em vários momentos dentro de sua cadeia produtiva, não se
restringindo à etapa inicial ou final da produção, mas, sim, a diferentes ocasiões nas quais há
previsão legal de desconto de crédito, por se tratar de despesa essencial ao processo produtivo.
Na sequência, o Recorrente detalha as referidas transferências de produtos,
destacando-se os seguintes trechos de sua peça recursal:
A Instalação de Tratamento de Minérios - ITM da unidade Fernandinho era
alimentada por material próprio, consistindo nos seguintes equipamentos: britagem,
peneiramento, classificação e concentração em separador magnético de rolo (a úmido).
Após o beneficiamento, o minério de ferro seguia para ser escoado através do
Terminal Ferroviário Itacolomy – TFI, localizado no estabelecimento Pires. Para a
realização dessa operação de escoamento, os produtos eram transferidos da unidade
Fernandinho para a unidade Pires via transporte rodoviário, para futura
comercialização (exportação do minério de ferro).
(...)
Para a realização da citada transferência do minério entre as unidades Fernandinho
I e Fernandinho II, a Recorrente faziam a contratação de empresa transportadora para
esta operação.
Portanto, na unidade Fernandinho II se operava a extração do minério de ferro
bruto, sendo tal material transportado aos caminhões da empresa contratada para ser
transferido à unidade Fernandinho I, na qual ocorria o beneficiamento do minério
de ferro bruto, tornando-se produto acabado.
(...)
Na Mina de Engenho, operava-se a extração do minério de ferro bruto, sendo, na
sequência, enviado à unidade Pires, em Ouro Preto, por meio de transporte rodoviário
contratado pela Recorrente, na qual era realizado o beneficiamento do minério de
ferro, gerando produtos acabados destinados à exportação. (g.n.)
Conforme se verifica dos excertos supra, a atividade principal do Recorrente é
exercida por um conjunto de estabelecimentos, havendo a extração do minério bruto em alguns
deles, minério esse remetido a outras unidades para beneficiamento e posterior
venda/exportação, encontrando-se tais operações inseridas no contexto do processo produtivo ou
de venda do produto final.
Os incisos II e IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 assim dispõem:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.152 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926535/2016-20

II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I
e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. (g.n.)
Conforme se verifica do inciso II supra, a lei autoriza o desconto de crédito das
contribuições não cumulativas na aquisição de serviços utilizados como insumo na produção,
hipótese essa em que se enquadra a operação sob análise, pois, tratando-se de produtora de bens
cujo principal insumo é o minério de ferro, as despesas com frete no transporte desse insumo à
unidade produtora se mostra de todo essenciais ao processo produtivo, razão pela qual as
referidas glosas devem ser revertidas, observados os requisitos da lei.
Esta turma de julgamento tem jurisprudência firme acerca dessa matéria, ainda
que, eventualmente, por maioria de votos, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
(...)
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Há previsão legal para a apuração de créditos da não-cumulatividade das contribuições
sociais em relação aos gastos com frete de transferência entre estabelecimentos da
mesma empresa. Essas despesas integram o conceito de insumo empregado na produção
de bens destinados à venda e se referem à operação de venda de mercadorias. Geram
direito à apuração de créditos a serem descontados das contribuições sociais. (Acórdão
no 3201-009.409, rel. Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, j. 23/11/2021)
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
(...)
CRÉDITO. FRETES DE INSUMOS, PRODUTOS EM ELABORAÇÃO OU
SEMIACABADOS.
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE.
Os fretes de insumos, produtos em elaboração ou semiacabados entre estabelecimentos
da mesma empresa, diante do processo produtivo explicitado, mostra-se como item
essencial e pertinente à produção, devendo ser reconhecido como insumo. (Acórdão no
3201-009.633, rel. Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, j. 15/12/2021)
Em relação ao transporte de produtos acabados, trata-se de despesas com frete
entre estabelecimentos com destino final à exportação, hipótese essa alcançada pela previsão de
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.152 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926535/2016-20

desconto de créditos do inciso IX do art. 3o acima transcrito, pois, uma vez finalizada a
fabricação de um produto, sua saída do estabelecimento com destino à exportação dá início à
chamada “operação de venda” prevista na lei, já tendo esta turma julgadora decidido nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
(...)
CRÉDITO. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. OPERAÇÕES DE COMPRA
E DE VENDA. POSSIBILIDADE.
Há previsão legal para a apuração de créditos da não-cumulatividade das contribuições
sociais em relação aos gastos com fretes entre estabelecimentos, assim como dos fretes
realizados nas operações de transferências, de compras e de vendas. Essas despesas
integram o conceito de insumo e geram direito à apuração de créditos. Fundamento: Art.
3.o, incisos II e IX, da Lei 10.833/03.
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. TRANSPORTE DE CARGA.
FRETE NA REMESSA DA PRODUÇÃO PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE
EXPORTAÇÃO. DIREITO AO CRÉDITO.
Estão aptos a gerarem créditos das contribuições os bens e serviços aplicados na
atividade de transporte de carga e remessa da produção, passíveis de serem enquadrados
como custos de produção. Fundamento: Art. 3.o, IX, da Lei 10.833/03.
FRETE. LOGÍSTICA. MOVIMENTAÇÃO CARGA. REMESSA PARA DEPÓSITO
OU ARMAZENAGEM.
Os serviços de movimentação de carga e remessas para depósito ou armazenagem, tanto
na operação de venda quanto durante o processo produtivo da agroindústria, geram
direito ao crédito. Fundamento: Art. 3.o, IX, da Lei 10.833/03. (Acórdão no 3201-
009.227, rel. Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, j. 21/09/2021)
Logo, observados os demais requisitos da lei, revertem-se as glosas dos créditos
decorrentes de fretes nas transferências de minério em estado bruto e minério beneficiado entre
os estabelecimentos da pessoa jurídica.
IV. Crédito. Frete. Aquisição de produto para exportação.
A Fiscalização glosou créditos relativos ao transporte (frete) na aquisição de
minérios destinados à exportação junto à empresa V&M, considerando tratar-se de parte
integrante do custo de aquisição dos bens, tendo sido verificado que as mercadorias haviam sido
adquiridas com suspensão das contribuições, inviabilizando-se, portanto, o desconto de crédito
pretendido, pois, no seu entender, a possiblidade de crédito do frete acompanha o regime da
mercadoria transportada.
O Recorrente informa que, para atender a suas demandas comerciais, ele adquiriu
minério de ferro da empresa V&M, na modalidade “Free on board” (FOB), que era entregue no
Terminal Ferroviário Itacolomy (TFI), na unidade Pires, por empresa de transporte rodoviário,
sendo os volumes adquiridos distribuídos de acordo com a programação diária da fila de navios
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.152 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926535/2016-20

no Porto de Itaguaí, encontrando-se o direito ao desconto de crédito assegurado pelo inciso IX do
art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002.
Da descrição dada pelo Recorrente, extrai-se que, diferentemente do alegado por
ele, está-se diante de uma operação de aquisição de bem para revenda, disciplinada pelo inciso I
do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/20022.
Tal previsão legal não abrange a aquisição de serviços utilizados como insumos,
pois não se está diante de um processo produtivo ou da prestação de serviços, mas de mera
revenda de mercadorias adquiridas, hipótese em que o crédito se restringe aos bens adquiridos,
não abarcando, por conseguinte, os fretes contratados junto a terceiros, fretes esses não incluídos
no preço total da mercadoria.
Dito em outras palavras, tratando-se de bem adquirido para revenda, aquisição
essa, conforme já dito, regida pelo inciso I do art. 3o da Lei no 10.833/2002, a tal caso não se
aplicam as disposições relativas à aquisição de bens e direitos utilizados como insumos na
produção ou na prestação de serviços, estas previstas no inciso II do mesmo artigo legal.
Quanto à possibilidade aventada pelo Recorrente de se aplicar o inciso IX do art.
3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002, por se tratar, no seu entendimento, de frete em
operações de venda, ela não se adequa ao fato sob análise, pois o dispêndio com transporte sob
comento se refere à aquisição do bem para revenda e não à venda ou exportação do bem
adquirido.
Nesse sentido, mantém-se a glosa de crédito relativa ao presente tópico.
V. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
observados os requisitos da lei, nos seguintes termos:
a) reverter as glosas de créditos relativos às despesas com os serviços portuários
(descarga e embarque);
b) reverter as glosas de créditos relativos à aquisição de serviço de beneficiamento
do minério de ferro prestado pela empresa Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em cujas
notas fiscais constar o destaque das contribuições PIS/Cofins;
c) reverter as glosas de créditos relativos aos fretes nas transferências de minério
em estado bruto e minério beneficiado entre os estabelecimentos da pessoa jurídica.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)

2 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.152 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926535/2016-20

Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1417
DF CARF MF
Original